Tribunal: TJBA
Processo: 8002803-77.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002803-77.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO ROBERTO BRANDAO ARGOLO

Advogado(s)
:
PAULO DE ARGOLO NETO, TACIO SODRE CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIA
DOS
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO.

MÉRITO. REEXAME NECESSÁRIO.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL (LER/DORT). LEI Nº 7.713/88, ART. 6º, XIV. LAUDO
MÉDICO
OFICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598 DO STJ.
FARTA
PROVA DOCUMENTAL
.
CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. SÚMULA 627 DO STJ. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TEMA 1.373 DO STF. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TAXA SELIC. CUSTAS PROCESSUAIS. RESSARCIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedente o pedido de isenção de imposto de renda e repetição do indébito em ação ajuizada por Agente de Tributos Estaduais aposentado, portador de Moléstia Profissional (LER/DORT).

Discute-se no recurso apenas a alegada incompetência absoluta do Juízo de primeira instância, sob a alegação de que a demanda deveria ter tramitado perante o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A sentença também está sujeita a Reexame Necessário por ser ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública. O valor da causa é de R$ 71.622,12.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão no presente recurso e no Reexame Necessário: (i) definir se o valor da causa ou a complexidade da matéria (isenção de imposto de renda por moléstia profissional) afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se o autor preenche os requisitos legais (Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV) para a isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria e consequente repetição do indébito; e (iii) determinar a correta fixação dos consectários legais (juros, correção monetária e custas processuais) e a adequação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Não há parecer do Ministério Público nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública se restringe a causas cujo valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos, conforme o art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

O valor atribuído à causa pelo autor na petição inicial (R$ 71.622,12) supera o teto de alçada estabelecido na legislação de regência, o que, por si só, afasta a competência do Juizado.

A natureza da demanda, que envolve a apuração de nexo causal entre a moléstia (LER/DORT) e a atividade laboral do servidor para fins de isenção tributária, revela complexidade que se mostra incompatível com a celeridade e simplicidade do rito sumaríssimo.

O direito à isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria de portadores de moléstia profissional (LER/DORT) está expressamente previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

A Moléstia Profissional não exige enquadramento em rol taxativo, bastando a demonstração do nexo causal entre a patologia e o trabalho, o que restou devidamente comprovado pelo Relatório Médico Ocupacional do CEREST (órgão oficial do SUS).

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, sendo suficiente a farta prova documental produzida nos autos, em consonância com a Súmula 598 do STJ.

A concessão ou manutenção da isenção não exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade, conforme a Súmula 627 do STJ.

O ajuizamento de ação para reconhecimento de isenção e repetição de indébito não exige prévio requerimento administrativo, em observância ao Tema 1.373 do STF.

A repetição do indébito deve ser atualizada pela taxa SELIC, a partir de cada retenção indevida, vedada sua cumulação com outros índices, nos termos do Tema 905 do STJ e do art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95.

O Estado da Bahia deve ressarcir as custas processuais iniciais recolhidas pelo autor, por ter sido a parte sucumbente, conforme o princípio da causalidade e o art. 82, § 2º, do CPC/2015.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em Reexame Necessário.

Tese(s) de julgamento: É absoluta a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando o valor atribuído à causa civil, de interesse dos Estados, Municípios e DF, for superior a 60 (sessenta) salários mínimos, conforme o art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

O servidor público aposentado portador de Moléstia Profissional (LER/DORT) faz jus à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, sendo desnecessário o laudo médico oficial (Súmula 598/STJ) e a prova da contemporaneidade dos sintomas (Súmula 627/STJ), bem como o prévio requerimento administrativo (Tema 1.373/STF).

Na repetição de indébito tributário promovida contra a Fazenda Pública, a atualização monetária e os juros de mora, a partir de cada retenção indevida, devem ser fixados pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação.

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º. Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV. Lei nº 9.250/95, art. 39, § 4º. Lei nº 8.213/91, art. 20, I e II. CPC/2015, arts. 82, § 2º, 85, § 3º, I, 85, § 11, e 496, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 598. STJ, Súmula nº 627. STJ, Tema nº 905. STF, Tema nº 1.373 de Repercussão Geral (RE 1.525.407-CE).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.
8002803-77.2025.8.05.0113
da Comarca de
ITABUNA
/Ba, em que é Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
PAULO ROBERTO BRANDAO ARGOLO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão,
EM
NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO E CONFIRMAR
A SENTENÇA EM
REEXAME NECESSÁRIO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador,

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA